Tribunal: TJDFT
Processo: 0702245-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702245-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZ MARINA DE MONCAO RIBEIRO AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cabimento do Recurso – Princípio da Dialeticidade – Não Conhecimento LUZ MARINA DE MONÇÃO RIBEIRO interpõe recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor de BANCO BMG S/A, a qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente na suspensão dos descontos do empréstimo em seu contracheque. Em suas razões recursais (ID 55161611), aduz, em síntese, que “a parte ré não o informou os detalhes do serviço contratado, vendendo um cartão de crédito na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC) como se fosse um empréstimo consignado, sendo que aquele possui encargos superiores a este, além da eternização de débitos, uma vez que o consumidor pagará ‘um rotativo’ eterno, ato esse que a parte agravante NÃO TINHA CONHECIMENTOS no momento da contratação”. Afirma que “o artigo 13 da IN no 28 do INSS e seus incisos, determina que o empréstimo pessoal tem que ter limite fim”. Sustenta que “a continuidade dos descontos sem uma data fim tornará este valor cada vez mais gritante, comprometendo, mensalmente, parcela da verba alimentar”, ao passo que “o banco poderá dar continuidade aos descontos caso seja reconhecida a legalidade da contratação ao final da demanda”. É o relatório. Decido unipessoalmente. O princípio da dialeticidade, ou dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. No presente caso, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar com a Decisão atacada, tampouco contrapô-la, tratando-se de fundamentação dissociada da realidade dos autos. Com efeito, o juízo de origem exarou o seguinte entendimento, in verbis: “(omissis) No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. Embora a apresentação do instrumento de contrato não possa ser considerado documento indispensável à propositura da ação, é certo que este é essencial à demonstração da probabilidade do direito, de modo que não estão preenchidos os requisitos cumulativos do art. 300 do Código de Processo Civil. Além disso, é necessário perquirir, mediante o contraditório, a ampla defesa e a incursão na fase instrutória, se houve a utilização do cartão de crédito para outras finalidades diversas do empréstimo, com o intuito de verificar a correspondência entre a vontade declarada e a intenção da autora. Ademais, eventual acolhimento da pretensão posta não conduziria à cessação dos descontos, conforme pretendido em sede de tutela de urgência, porquanto representativa de inegável enriquecimento sem causa, mas à adequação do negócio jurídico aos encargos de uma operação de empréstimo regular. Por fim, não há como verificar a existência de perigo de dano, uma vez que a parte autora sequer comprovou quando se iniciou a relação contratual entre as partes e quantas “parcelas mínimas” já foram descontadas. Assim, por não reputar preenchidos os requisitos necessários à sua concessão, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (omissis)” Conforme se observa, a parte agravante não teceu qualquer argumento específico apto a demonstrar o desacerto dos fundamentos utilizados pelo juízo de origem, em especial o acima destacado. Limitou-se a afirmar ter contratado modalidade de empréstimo diversa da que pretendia inicialmente, que lhe é prejudicial especialmente em relação à ausência de termo final dos descontos em seu contracheque, sem, contudo, contrapor as conclusões alcançadas na decisão agravada. Como se observa, as razões recursais não guardam pertinência com a Decisão. Constato, portanto, clara violação ao princípio da dialeticidade recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 1. No caso dos autos, não houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 2. Para que se considere adequadamente impugnada a Súmula n. 7/STJ, o agravo em recurso especial deve empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas. 3. Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.152.939/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) “AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA RECORRIDA. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão/sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento, ônus do qual não se desincumbiu o ora recorrente. 2. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da sentença recorrida, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1658760, 07149217920228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM OUTROS AUTOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. RAZÕES DISSONANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. 1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. A desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro e a consequente falta de interesse de agir que foram reconhecidos na r. sentença não foram objeto do recurso de apelação, o que impossibilita seu conhecimento. 3. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1430844, 07122432820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022.) “CONSUMIDOR. BANCO. INTERESSE RECURSAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade e a inexistência de interesse recursal, não se conhece da parte do recurso que se encontra dissociada dos fundamentos da sentença, tampouco do pedido recursal que já foi concedido na sentença. (omissis) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1191143, 07000321420188070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator